Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. SERVIÇO TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pela autora/recorrente, Samille Assis Lopes, e pela ré/recorrente, Claro S/A., ambas para reformar a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento, a título de danos morais, no montante de R$ 1.500,00 e “extinguiu o processo ante a ilegitimidade da autora” no que se refere ao pedido de restabelecimento da linha telefônica indicada.
3. A autora/recorrente, em suas razões recursais (ID 39963366), afirma que é usuária de linha telefônica pré-paga registrada em nome de sua genitora. Assevera que em 04/08/2021 foi feita a portabilidade dessa linha para a VIVO sem seu consentimento, o que lhe gerou danos extrapatrimoniais. Requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária e a majoração da indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais da ré/recorrente (ID 39963371), a empresa de telefonia pleiteia, em sede de preliminares, pela ilegitimidade ativa da autora/recorrida. De mais a mais, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, defende que não houve ato ilícito, pois não houve a portabilidade mencionada e que tal procedimento é de responsabilidade da empresa receptora, no caso a VIVO. Custas recolhidas.
5. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida ao ID 39963378.
6. Deferida a gratuidade judiciária pleiteada pela autora/recorrente, considerando os documentos apresentados ao ID 40443816, cumulados com as informações obtidas na peça inicial de que a recorrente é estudante e reside com os genitores.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no caso em comento.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva da ré/recorrente. A ré/recorrente alega, em mérito, que a responsabilidade do dano é da operadora receptora da linha telefônica. Argui, dessa forma, ilegitimidade passiva para figurar no feito. Consoante art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fato do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando em conta as circunstâncias em relação ao modo de fornecimento, resultados e riscos esperados. Ademais, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participam da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ressalta que é dever da empresa originária, de averiguar a veracidade do pedido de portabilidade efetuado pela empresa receptora. Isto posto, verifica-se que a empresa Claro S/A. encontra-se inserida na cadeia causal de serviços e tem responsabilidade para figurar no pleito. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar de ilegitimidade ativa da autora/recorrida. A ré/recorrente alega que a autora/recorrida não é titular da linha objeto do litígio, não tendo legitimidade para figurar no processo. Sem razão contudo. O usuário da linha telefônica é parte ativa legítima para a ação, ainda que tenha adquirido a linha mediante plano corporativo, doação ou para usufruto, como é no caso. Da inicial, extrai-se que a autora/recorrida utiliza o telefone pré-pago como seu, inclusive tem aplicativos em sua conta indispensáveis ao seu estudo e faz recargas às suas expensas. Preliminar rejeitada.
10. Não merece prosperar o argumento da ré/recorrente de que a autora/recorrida não tem interesse de agir porque não houve portabilidade nenhuma (ID 39963371, p. 4). Nota-se que, por erro, o número da linha telefônica utilizado como base de pesquisa pela autora/recorrente não é de propriedade da autora/recorrida. Assim, o interesse de agir, in casu, a utilidade e necessidade do processo para que a autora/recorrida perceba a indenização pretendida, mostra-se evidente, considerando as alegações de portabilidade indevida e prejuízos na vida acadêmica e social. Preliminar rejeitada.
11. Dos danos morais. Enseja reparação por danos morais a suspensão indevida da prestação do serviço de telefonia e internet, serviços considerados essenciais (Lei n. 9.472/1997), pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Quanto a majoração do valor indenizatório requerido pela autora/recorrente, a jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal tem acolhido o valor determinado em sentença como justo para os casos de reparação para situações relativas à portabilidade indevida de linha telefônica. Precedentes: (Acórdãos 1299908, 1391656 e 1182393, 1a. Turma; Acórdão 1303000, 2a. Turma e Acórdão 1210175, 3a. Turma). Irretocável o decisum nesse aspecto.
12. Assim, conheço dos recursos e a eles nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, e razão da ocorrência de sucumbências recíprocas.